Tribunal: TJSP
Processo: 2089535-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Abordagem de consumidora, questionando apontamento moratório, que alega abusivo, à margem de efetiva contratação de serviços correlatos. Suspensão do processo, tomando possível alcance prejudicial, na perspectiva de julgamento em incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. Recurso da autora. Provimento.